Tribunal: TJMT
Processo: 1018348-71.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1018348-71.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO, JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO
IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelos advogados Jackeline Moreira Martins Pacheco e Neyman Augusto Monteiro, em favor de Lubia Camilla Gorgete Pinheiro, apontando como autoridade coatora o Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Narram que a paciente está sob monitoração eletrônica desde 1o/3/2018, totalizando 2 anos, 6 meses e 5 dias, em ação penal na qual foi condenada à pena de 5 anos de reclusão, em virtude do suposto cometimento do crime de organização criminosa. Afirmam que a sentença condenatória não transitou em julgado, estando a apelação criminal em tramitação no TJMT.
Neste contexto, sustentam que (i) a medida cautelar não é mais necessária; (ii) durante todo o período de monitoração não houve qualquer descumprimento; (iii) a paciente estaria na mesma condição de outros coacusados, beneficiados nos HC’s n. 1016319-48.2020.8.11.0000 e n. 1010502-37.2019.8.11.0000.
Solicitei informações prévias (ID 56350955), as quais vieram aos autos (ID 56623456).
É o essencial.
Pois bem. No HC n. 1010502-37.2019.8.11.0000, manejado pela Defensoria Pública em benefício dos corréus Hian Vitor Oliveira Cavalcanti, Jurandir Benedito da Silva e Kaio da Silva Nunes Teixeira, a Primeira Câmara Criminal, em sessão realizada no dia 22/10/2019, reconheceu a ilegalidade do monitoramento eletrônico, nos termos do voto por mim proferido, com a seguinte fundamentação:
“Como relatado, cuida-se de alegação de constrangimento ilegal suportado pelos Hian Vitor Oliveira Cavalcanti, Jurandir Benedito da Silva e Kaio da Silva Nunes Teixeira, pois estão submetidos ao monitoramento eletrônico desde 26/2/2018, quando foram colocados em liberdade provisória.
Apesar da gravidade do crime pelo qual os pacientes foram condenados [organização criminosa], compreendo que na hipótese há excesso de cautela. Os pacientes estiveram presos 5/5/2017 a 26/2/2018 e, desde a liberdade provisória, estão submetidos à monitoração eletrônica. Assim, no total, são dois anos e cinco meses de medidas cautelares onerosas.
Compreendo que as medidas cautelares diversas da prisão se subordinam aos mesmos pressupostos cautelares desta, importando em ônus que não pode ser suportado por prazo indeterminado, sob pena de constrangimento ilegal.
Neste sentido:
“HABEAS CORPUS. CONCUSSÃO. REVOGAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR (MONITORAÇÃO ELETRÔNICA). DESNECESSIDADE. CUMPRIMENTO REGULAR DAS OUTRAS MEDIDAS. CONTROLE ADICIONAL DESPROPORCIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
2. Caso em que a medida cautelar de monitoramento eletrônico foi aplicada com o fim exclusivo de garantir o cumprimento de outras cautelares impostas. Porém, diante do tempo decorrido, cerca de 1 ano e 3 meses, o conjunto de outras medidas tem se mostrado suficiente para resguardar a ordem pública e o resultado útil do processo - a recorrente tem cumprido regularmente a ordem judicial, sem registros de intercorrências, contexto que demonstra que o controle adicional se mostra desproporcional. Precedente.
3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para afastar a medida cautelar de monitoração eletrônica.” (STJ, HC 493.293/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 18/09/2019)
Ressalte-se, ainda, que a monitoração eletrônica importa em ônus ao Estado, o que também recomenda um maior controle na sua utilização, reservando-a às situações de efetiva necessidade (STJ, HC 441.180/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/06/2018).
Na hipótese, a medida cautelar de monitoração eletrônica se prolonga por mais de 1 ano e 8 meses, o feito está sentenciado (a Comarca de origem remeteu os autos ao Tribunal para análise de apelações), os pacientes foram condenados em regime semiaberto, são primários, possuem residências fixas e não há notícia de violação das cautelares.
Assim, ausente circunstância excepcional a demonstrar a necessidade da manutenção da cautelar de monitoração eletrônica, é impositiva a concessão da ordem pleiteada, para revogá-la.
Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus, para revogar a medida de monitoração eletrônica imposta aos pacientes.”
Mais recentemente deferi liminar no HC n. 1016319-48.2020.8.11.0000, em favor do paciente Augusto Cesar Ribeiro Macaubas, réu na mesma ação penal.
Compreendo que as premissas fixadas naquele acórdão (HC n. 1010502-37.2019.8.11.0000) e na liminar proferida no HC n. 1016319-48.2020.8.11.0000 são totalmente aplicáveis à ora paciente, pois esta está submetida a monitoração eletrônica por mais de 2 anos e 6 meses, sem que o magistrado singular tenha informado qualquer violação das cautelares (ID 56623456).
Assim, considerando o período de monitoração eletrônico já cumprido (mais de dois anos e seis meses), a pena aplicada na sentença condenatória não definitiva (5 anos de reclusão, em regime semiaberto) e o benefício já concedido aos corréus no HC n. 1010502-37.2019.8.11.0000 (art. 580 do CPP), compreendo ser possível a revogação da monitoração eletrônica, em relação à ação penal n. 16460-60.2017.811.0042, sem prejuízo de outras cautelares impostas.
Ante o exposto, defiro a liminar, para revogar a monitoração eletrônica da paciente Lubia Camilla Gorgete Pinheiro, em relação à ação penal n. 16460-60.2017.811.0042, que tramitou no Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Comunique-se ao Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, para as providências de praxe, observando-se que há outra ordem de monitoração eletrônica proveniente da ação penal n. 2223-63.2017.811.0028, no Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé.
Intimem-se.
Desnecessárias novas informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator